Tribunal: TJSP
Processo: 1008716-05.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Desnecessidade de audiência de conciliação. Ausência de audiência de conciliação que não implica em nulidade processual, mormente quando é facultado às partes transacionarem a qualquer momento. 2. Autor objetivando o despejo do imóvel locado bem como a cobrança dos aluguéis devidos pelos requeridos.

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. Desnecessidade de audiência de conciliação. Ausência de audiência de conciliação que não implica em nulidade processual, mormente quando é facultado às partes transacionarem a qualquer momento. 2. Autor objetivando o despejo do imóvel locado bem como a cobrança dos aluguéis devidos pelos requeridos. Possibilidade. Demonstração da dívida. Ausência de comprovação de pagamento. Procedência bem decretada. Sentença mantida. Recurso de apelação dos requeridos não provido, descabida a majoração da verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, eis que ausente contrarrazões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391330
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008716-05.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOÃO
GERONIMO OLLER, DIRCEU JERONYMO AVILA, MARIA JOSÉ MORAES
JERONYMO AVILA e MARIA INEZ DE SOUZA GERONIMO OLLER, é apelado
MARCELO LUIZ LEAL RIGONATTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-05.2019.8.26.0011 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1008716-05.2019.8.26.0011.
Comarca: São Paulo - Foro Regional XI - Pinheiros
04a Vara Cível.
Processo no 1008716-05.2019.8.26.0011.
Prolator ( a ): Juíza Vanessa Bannitz Baccala da Rocha.
Apelante ( s ): João Geronimo Oller e outros.
Apelado ( s ): Marcelo Luiz Leal Rigonatto.
VOTO No 48.495/2020.
RECURSO APELAÇÃO CÍVEL LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA.
Desnecessidade de audiência de conciliação. Ausência de
audiência de conciliação que não implica em nulidade processual,
mormente quando é facultado às partes transacionarem a qualquer
momento. 2. Autor objetivando o despejo do imóvel locado bem
como a cobrança dos aluguéis devidos pelos requeridos.
Possibilidade. Demonstração da dívida. Ausência de comprovação
de pagamento. Procedência bem decretada. Sentença mantida.
Recurso de apelação dos requeridos não provido, descabida a
majoração da verba honorária com base no artigo 85, parágrafo 11,
do Código de Processo Civil, eis que ausente contrarrazões.
Vistos.
Cuida-se de ação de DESPEJO
cumulada com cobrança proposta por MARCELO LUIZ LEAL
RIGONATTO contra JOÃO GERONIMO OLLER, MARIA INEZ
DE SOUZA GERONIMO OLLER, DIRCEU JERONYMO ÁVILA e
MARIA JOSÉ MORAES JERONYMO ÁVILA, sustentando o
primeiro nomeado, em síntese, que locou aos primeiros requeridos
imóvel localizado à rua Cerro Corá, 177, apto 114, Alto da Lapa,
para fins residenciais, através de contrato firmado em 16 de maio de
2018, pelo prazo de 30 meses, cujo aluguel mensal foi estipulado em
R$2.000,00. Aduz que diversas cláusulas contratuais foram violadas
pelo locatário, operando-se a rescisão contratual, razão pela qual
requer o despejo do inquilino, bem como a cobrança dos valores
devidos.
A respeitável sentença de folhas 117

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-05.2019.8.26.0011 -Voto no
3
usque 120, cujo relatório se adota, julgou procedente o pedido e
declarou rescindida a relação jurídica locativa entre as partes,
decretando o despejo dos requeridos do imóvel objeto da ação,
concedendo-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação
voluntária. Condenou ainda os requeridos, solidariamente, no
pagamento ao autor dos alugueres e encargos previstos nas cláusulas
2a e 3a do contrato de folhas 21/26 reclamados na inicial, mais os
alugueres que se vencerem até a efetiva desocupação, atualizados
pelo IGP-M, com juros de 1% ao mês, a partir dos respectivos
vencimentos, além da multa de 10% (dez por cento) constante na
cláusula 2a do contrato e multa no valor de três alugueres vigentes à
época da infração contratual, prevista na cláusula 15a do contrato.
Por fim, julgou extintos os presentes autos, com resolução do mérito,
nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Por fim,
condenou os requeridos no pagamento das custas e honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Inconformados,
recorrem
os
requeridos pretendendo a reforma do julgado (folhas 123/133).
Alegam, em suma, que pretendiam formalizar acordo em audiência de
conciliação a ser designada. No mais, sustentam que por dificuldades
financeiras não conseguiram arcar com o pagamento dos aluguéis, e
que a multa equivalente a 03(três) aluguéis é excessiva. Por fim,
aduzem que a multa moratória deve ser reduzida para 2% (dois por
cento). Requerem o acolhimento do apelo.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 134/135), sem contrarrazões, subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A respeitável sentença recorrida não
comporta a menor censura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-05.2019.8.26.0011 -Voto no
4
Trata-se de ação de despejo cumulada
com cobrança objetivando o requerente a condenação dos
requeridos no valor referente à dívida apontada com a inicial, a qual
não foi quitada.
A ação foi julgada procedente.
Pois bem!
Em que pesem as alegações dos
requeridos, ora apelantes, o entendimento adotado em primeiro grau
merece ser preservado.
Quanto a alegação de necessidade de
audiência de conciliação, resta claro que dentro do princípio da livre
admissibilidade das provas, determinar aquelas necessárias à
formação do seu livre convencimento motivado no julgamento da
causa.
Assim, diante dos princípios da livre
admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz, não cabe
nenhuma interferência na livre convicção do magistrado, que deve
prevalecer, inexistindo ilegalidade ou inconstitucionalidade no
julgamento do feito após a formação do convencimento do juízo, no
sentido de prestar a tutela jurisdicional adequada.
Na hipótese dos autos, a designação de
audiência de conciliação ou de qualquer outra, em nada contribuiria
para o deslinde do feito, correspondendo a diligências totalmente
desnecessárias, considerando o inadimplemento incontroverso ora
demonstrado.
No caso, as partes podem transigir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-05.2019.8.26.0011 -Voto no
5
qualquer momento do feito, ou seja, podem formalizar acordo a
qualquer tempo, comunicando o fato nos autos.
Assim é que, não há que se falar em
qualquer nulidade ou abusividade pela ausência de designação de
audiência, ou a produção de qualquer outra prova, eis que as
constantes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda.
No mais, a multa moratória aplicada de
10% (dez por cento), está prevista no contrato de locação firmado às
folhas 21/26, e ainda tal patamar não encontra vedação legal, até
porque, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao presente
caso, portanto, tal patamar (10%) deve se mantido tal qual como
fixado.
Em último, nada a alterar ainda na
multa fixada de três alugueres por inadimplemento contratual
prevista na cláusula 15a à folha 25, eis que como bem decidido em
primeiro grau, houve infração à disposição contratual.
Enfim, uma vez não comprovado o
pagamento do valor apontado, por meio de recibos, comprovantes de
depósitos, ou outros documentos hábeis( artigo 373, inciso II, do
Diploma Processual Civil ),de rigor a procedência da demanda.
A respeitável sentença não comporta
reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos
jurídicos.
Em último, não há o que se falar em
aplicação do artigo 85, parágrafo 11 do atual Código de Processo
Civil, eis que ausente trabalho adicional ( contrarrazões).
Ante o exposto, afastada a matéria
preliminar, no mérito, nega-se provimento ao recurso de apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008716-05.2019.8.26.0011 -Voto no
6
dos requeridos, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR